Tribunal: STF
Processo: HC 200587
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, mas desta vez contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 4): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO NESTA CORTE SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os pedidos aqui formulados são idênticos aos manejados nos autos do RHC 113.729/SP e do RHC 136.025/SP, já analisados por esta Corte Superior. Nesse contexto, é certa a inadmissibilidade do conhecimento do presente mandamus, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. 2. Agravo regimental desprovido 
    Novamente, busca o impetrante seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares menos gravosas, sob o argumento de que a incoativa carece de fundamentação idônea, porquanto, além de arrimada tão somente na gravidade abstrata do delito, desprovida de contemporaneidade.
    É o relatório. Decido.
    2. O mandamus não merece processamento.
    A despeito dos argumentos lançados pelo impetrante, esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência e tal qual o acórdão impugnado, também reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:
    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)
    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).
    Nessa esteira, atento aos limites cognitivos do mandamus, verifico que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF tampouco demonstre haver, no caso, flagrante hipótese de constrangimento ilegal.
    Observe-se, por outro lado, que o próprio pleito vindicado no presente writ também já figurou em impetração anterior perante esta Suprema Corte, qual seja o HC 180813, rejeitado in limine. Essa constatação, por si só, igualmente conduziria ao não conhecimento deste remédio heroico, nos termos pretendidos pelo impetrante.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente